Tribunal: STF
Processo: ARE 1378868
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas. Materialidade e autoria. Prova idônea. Relatos anônimos confirmados em procedimento investigativo e no cumprimento demandado de busca e apreensão. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante.Pretensão defensiva de absolvição e de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas rejeitada. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1ª Fase. Valoração negativa do vetor quantidade e natureza da droga. Manutenção. Apreensão de grande quantidade de skunk, haxixe, MDMA e de variedades de maconha. “Drogas gourmet” de custo elevado e alto teor de THC. 3ª Fase. Causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado. Requisitos ausentes. Dedicação do réu a práticas ilícitas.Passagens pela Vara da Infância e Juventude. Fundamentação idônea. Precedentes do STJ. Restituição de coisas apreendidas em decorrência do crime de tráfico (celular e dinheiro). Origem lícita não demonstrada.Perdimento em favor da União mantido. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes documentos: Inquérito Policial n. 67/2019 – 1ªDP; Ocorrência Policial n. 1.381/2019 – 1ª DP; Auto de Apresentação e Apreensão n. 202/2019; Laudo de Perícia Criminal n. 458/2019 (fls. 28-30 / pdf); Laudo de Perícia Criminal n. 457/2019 (fls. 31-38 / pdf);Relatório n. 20/2019 – 1ª DP; Relatório Final n. 067/2019 – 1ª DP; Laudo de Perícia Criminal n. 3.298/2019(fls. 151-154 / pdf); Laudo de Perícia Criminal n. 3.297/2019 (fls. 160-171 / pdf); prova oral coligida à espécie.



    (...)



    A autoria imputada ao réu PEDRO HENRIQUE resulta evidente. No ponto, dou a conhecer as transcrições constantes do decisum a quo a respeito da prova oral:



    (...)



    A prova oral não deixa dúvida quanto à autoria delitiva imputada a PEDRO HENRIQUE. Nesse passo,adianto que não merece acolhida a pretensão defensiva de absolvição ou de desclassificação da conduta descrita na denúncia para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas.



    O comportamento delitivo do réu PEDRO HENRIQUE é, há muito, conhecido na seara policial e judicial,mormente pelas suas passagens no Juízo da Infância e da Juventude. Ademais, várias foram as denúncias anônimas (2ª DP, DICOE) relatando o fato de que traficava na quadra em que mora, SQS 306, e nas imediações. Aliás, consta que PEDRO HENRIQUE consumia e traficava os entorpecentes, com total desenvoltura, à vista de crianças, porteiros e moradores, no térreo do prédio e no apartamento em que mora com seus avós e tia, bem ainda – repita-se - nas adjacências e comércio local.



    E esse comportamento, dada a dificuldade da Polícia Civil em acompanhar, por meio de campanas, a narcotraficância levada a efeito no bloco e mais especificamente no interior do apartamento de PEDROHENRIQUE, deu causa ao aprofundamento de procedimento investigativo, à expedição de mandado de busca e apreensão (fl. 133 / pdf) e ao consequente flagrante objeto dos presentes autos.



     (...)



    A circunstância de ser PEDRO HENRIQUE usuário de drogas não exclui a prática do crime de tráfico, máxime porque é extremamente comum que usuários trafiquem para sustentar o próprio vício. 



    Não custa referir que, para a configuração do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não há necessidade de o agente ser flagrado comercializando a substância ilícita, pois tal delito é classificado como de mera conduta. Basta que o agente pratique um dos verbos nucleares descritos no dispositivo legal, cuja destinação comercial é presumida pelas circunstâncias do caso concreto. 



    No apelo, a defesa técnica busca desconstituir os relatos anônimos, inclusive, à guisa de invocação do princípio do in dubio pro reo, para justificar o pedido de absolvição de PEDRO HENRIQUE. Ocorre que as diligências policiais, bem ainda a prova oral produzida à luz do contraditório, nada mais fazem do que confirmar que o fato de que o réu foi flagrado traficando drogas. 



    Não está provada, nos autos, a origem lícita do dinheiro apreendido com PEDRO HENRIQUE. Ora, ainda que os seus parentes lhe dessem dinheiro à guisa de mesada, como poderia ele sustentar seu vício, fazendo uso de drogas de alta qualidade e, portanto, mais caras e – ao mesmo tempo – guardar elevada quantia de dinheiro; cerca de R$ 4.550,00? Não ficou claro, na espécie, o quanto de mesada vinha recebendo de seus parentes. Ao fim, não há prova de que PEDRO HENRIQUE tenha ocupação lícita, mormente porque tudo leva crer que parou de estudar no 8º ano e que está envolto, há muito, em prática de atividades ilícitas. 



    A sentença está correta.



     Passo ao exame da dosimetria da pena.



    Na 1ª fase, a nobre Juíza de 1º grau considerou neutros os vetores do art. 59 do CP. Lado outro, no tocante à natureza da droga, exasperou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa. É conferir:



    (...)



    Adiro a esse douto entendimento porque foram apreendidas, no quarto do réu, variadas porções de maconha, skunk, haxixe e MDMA. A variedade e a quantidade das drogas, pois, autorizam a exasperação da pena-base.



    A pena-base vai fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.



    Na 2ª fase, sem agravantes. Lado outro, verifica-se a presença da atenuante da menoridade relativa. A pena intermediária fica mantida no mínimo legal até porque não seria possível reduzi-la aquém do mínimo legal(Súmula n. 231 do STJ).



    Na 3ª fase, sem causas de aumento de pena.



    Lado outro, não é caso de reconhecimento do tráfico privilegiado, ainda que seja o réu PEDROHENRIQUE, no particular, considerado tecnicamente primário (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º). À evidência, desde a adolescência, o réu vem se dedicando a atividades criminosas. Ostenta mais de uma passagem pela VIJ (fl. 39 e ss / pdf), além de sérios problemas de convivência social e familiar.



    O colendo STJ decidiu:



    (...)



    Ao fim, a pena fica mantida em 5 (cinco) anos de reclusão, regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão legal mínima. 



    Por fim, não há falar em restituição dos bens apreendidos na cena do crime (celular e dinheiro). Isso porque estavam inseridos no contexto de tráfico de drogas. 



    Decidiu esta Corte de Justiça: ‘(...) O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita das coisas apreendidas em seu poder, e há evidências de que essas têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-las-á em favor da União’ (Acórdão 1194380, 20180110058690APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: 178-187)(grifos nossos). 



    Reforço que o excelso Supremo Tribunal Federal firmou posição, ao julgar o Tema n. 647, em Repercussão Geral, de que ‘é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal’ (grifei).”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente